Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700654-52.2020.8.07.0008 RECORRENTES: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: WAGNER CESAR VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Constatando-se que a parte autora descumpriu a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, restando fixado em R$ 84, 02 (oitenta e quatro reais e dois centavos), é irrisório e insuficiente para remunerar o trabalho dos advogados, razão pela qual deveria ter sido fixado por equidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que todas as intimações sejam endereçadas ao advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que que todas as intimações sejam endereçadas ao advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023